Tribunal: STF
Processo: RE 1303656
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Torno sem efeito a decisão constante do documento eletrônico 32 e passo a um novo exame dos recursos extraordinários interpostos.
    Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 16.675, de 13 de março de 2018, do Estado de São Paulo, de iniciativa parlamentar, que ‘altera a Lei nº 14.653, de 22 de dezembro de 2011, que institui o regime de previdência complementar no âmbito do Estado de São Paulo, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, na forma de fundação, e dá outras providências’ – Regime jurídico de servidores públicos estaduais - Configurado o vício de iniciativa, que é privativa do Poder Executivo - Artigos 24, parágrafo 2º, '4', 126, parágrafo 15º da Constituição do Estado de São Paulo – Violação à separação de poderes – Imposição de inscrição automática dos servidores ao regime de previdência complementar, contrariando o caráter facultativo previsto no artigo 126, parágrafo 16º da Constituição Bandeirante, que reproduz o artigo 202 da Constituição Federal, que exige a prévia e expressa opção do servidor – Inconstitucionalidade declarada – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (pág. 2 do documento eletrônico 11). 
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados. (doc. eletrônico 17).
    No RE interposto pelo Estado de São Paulo e Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (doc. eletrônico 15), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 40, § 15; 61, § 1º, II, c; e 202, da mesma Carta. 
    Por sua vez, no RE interposto pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (docs. eletrônicos 20 e 21), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 25; 61, § 1º, II, c; e 202, da mesma Carta. 
    As pretensões recursais não merecem acolhida.
    Preliminarmente, observo que os arts. 2º, 25 e 61, § 1º, II, c, não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito a ementa do ARE 900.962-AgR/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. INSURGÊNCIA CONTRA O PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS APLICADOS. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, descabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Carta da República. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE 1.184.161-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator